Tribunal: TJSP
Processo: 0012313-39.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DE 20% PARA PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO AO DELITO DE NATUREZA COMUM, COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1. Admite-se o reconhecimento da reincidência pelo Juízo das Execuções Criminais, ainda que tal condição do sentenciado não tenha sido reconhecida no processo de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DE 20% PARA PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO AO DELITO DE NATUREZA COMUM, COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1. Admite-se o reconhecimento da reincidência pelo Juízo das Execuções Criminais, ainda que tal condição do sentenciado não tenha sido reconhecida no processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 2. Reconhecida a reincidência, aplica-se à progressão de regime, relativamente ao crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o lapso temporal de 20%, previsto no artigo 112, II, da LEP, sendo que – ao contrário do alegado pela Defesa – a condição de reincidente, para tal finalidade, não se restringe à condenação criminal geradora da recidiva. Precedentes. 3. Agravo defensivo desprovido.